Tribunal: STF
Processo: RE 1405548
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA DÉCIMA SEXTA REGIÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DA PARAÍBA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE RADIOLOGIA. FÉRIAS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 58/2003 E LEI ESTADUAL N. 7.376/2003: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Décima Sexta Região e pelo Estado da Paraíba, com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. PISO SALARIAL DA CATEGORIA ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. NORMA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA. DIREITO PREVISTO A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 58/2003. 1. Remessa oficial, apelação e recurso adesivo manejados contra sentença proferida em ação civil pública proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16º REGIÃO em face do Estado da Paraíba. 2. Em suas razões recursais, o Estado da Paraíba alega que Lei n. 7394/95 legisla sobre as relações trabalhistas de natureza privada, não se estendendo, assim, aos agentes públicos, que se encontram estritamente vinculados às regras estampadas na Lei Estadual nº 7.376/03 (PCCR da Saúde) e a Lei Complementar Estadual 58/2003 (Estatuto Geral dos Servidores Civis). Entende, assim, que a sentença recorrida não laborou com acerto ao permitir a aplicação da Lei Federal 7.394/85 à relação funcional dos técnicos em radiologia estatutários no tocante ao recebimento de piso salarial, adicional de insalubridade e jornada semanal máxima, porquanto existe norma legal estadual prevendo este regime jurídico em específico. Ressalta a impossibilidade de vinculação do piso-base ao salário-mínimo, visto que o STF decidiu que a fixação do piso nacional e demais gratificações com base em múltiplos ou frações de salário mínimo nacional é inconstitucional. Cita a súmula vinculante 37 do STF, e requer a total improcedência da ação. 3. O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ªREGIÃO recorre adesivamente. Alega que os servidores Técnicos em Radiologia vinculados ao Estado da Paraíba têm direito às férias de 20 dias semestrais, conforme previsão do art. 80 da Lei Complementar Estadual 58/2003. Defende que o STF firmou o entendimento de que a base de cálculo do piso salarial, ao qual seria acrescido 40% de adicional de insalubridade, congelado em dois salários-mínimos na data do julgamento da medida cautelar da ADPF nº 151/DF, isto é 2011, com atualização anual do valor definido pelo STF pela aplicação do IPCA. 4. O Conselho de radiologia ajuizou a presente ação objetivando a implantação imediata dos direitos previstos na Lei nº 7.394/85 e no Decreto nº 92.790/86, a fim de: a) reformar o piso salarial para R$ 2.145,36; b) pagamento de adicional de insalubridade de 40%; c) reduzir a carga horária para 24h semanais; d) oferecer as férias semestrais de 20 dias para todos os técnicos em radiologia vinculados ao Estado da Paraíba. 5. Ao final, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Estado da Paraíba a implantar, em favor dos técnicos em radiologia vinculados a esse ente federado: a) o piso salarial de 2 salários mínimos vigentes em 13/05/2011, corrigido pelos índices de reajuste da categoria desde então, acrescido do adicional de insalubridade de 40%; b) carga horária não superior a 24 horas semanais de trabalho 6. É certo que o exercício da profissão de radiologia se deu através da Lei nº 7.394/85, a qual, em seu art. 16, vinculou o piso salarial dos ditos profissionais ao salário mínimo. Neste particular, importa registrar que o STF, ao julgar a ADPF nº 151, embora tenha reconhecido a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, determinou que os critérios fixados pela lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo, e que a base de cálculo ficaria congelada no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado daquela decisão, a fim de desindexar o salário-mínimo. 7. Ocorre que os Estados não estão vinculados à Lei Federal 7.394/85 no que diz respeito ao piso salarial dos Técnicos em Radiologia, diante da autonomia conferida Constituição Federal aos entes federais, sendo estes livres para dispor sobre a remuneração de seus servidores ocupantes de cargos públicos. 8. Note-se que o art. 39 da Constituição Federal estabelece a competência dos entes federais para instituírem regime jurídico único, bem como os planos de carreira dos seus servidores, excluindo, no § 3º, do art. 39, a obrigatoriedade de observância do piso salarial previsto no art. 7º, inciso V, para os servidores ocupantes de cargo público. 9. A Segunda Turma do TRF 5ª Região, ao analisar caso semelhante, já adotou o entendimento de que ‘não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo de Técnico de Radiologia, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária’. (PJE 0801587-19.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019). 10. A jurisprudência desta Segunda Turma também se orienta no sentido de que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, afigurando-se correta a determinação para que se proceda à adequação ao disposto na Lei Federal 7.394/1985, no tocante à jornada de trabalho semanal, com a redução de 40 horas para 24 horas semanais. Precedente: PROCESSO: 08000114920144058303, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/03/2020 11. No que atine ao gozo de 20 dias consecutivos de férias aos profissionais de radiologia por semestre de jornada, em cada período semestral para os técnicos em radiologia estatutários, observe-se que se trata de norma de saúde, higiene e segurança, aplicável também a servidores públicos, conforme disposto no § 3º, do art. 39, c/c art. 7º, XXII, da Constituição. Por essa razão, ainda nas hipótese em que não há lei estadual regulamentando a matéria, aplicam-se as disposições do art. 79, da Lei Federal nº 8112/90, a qual prevê que o servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Precedente: Processo: 08011692120184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Henrique De Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 25/08/2020. 12. No caso, a matéria está regulamentada no âmbito estadual. Assim, devem ser aplicadas as disposições do art. 80 da Lei Complementar Estadual 58/2003 (Estatuto Geral dos Servidores Civis do Estado da Paraíba), que prevê expressamente que ‘As férias anuais do servidor que opera, direta e permanentemente, com aparelhos de Raios X ou substâncias radioativas, serão de quarenta dias, gozadas 20 (vinte) dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, proibido o parcelamento e acumulação’. 13. Remessa oficial, apelação e recurso adesivo parcialmente providos, nos termos da fundamentação” (e-doc. 8).



Recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Décima Sexta Região



    2. No recurso extraordinário, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Décima Sexta Região alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º, o inc. XVI do art. 22 e o art. 39 da Constituição da República.



    Assinala que “a controvérsia discutida neste recurso diz respeito ao conflito entre a autonomia do Estado para estabelecer a remuneração de seus servidores técnicos em radiologia e a competência da União para dispor sobre a condição do exercício das profissões” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Ressalta que “no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151/DF, este Supremo Tribunal Federal julgou a recepção do art. 16 em razão de ter atrelado a remuneração mínima dos profissionais técnicos em radiologia a múltiplos do salário mínimo, tendo sido julgado não recepcionado, mas fixado o valor de dois salários mínimos na data da estabilização da medida cautelar até que sobrevenha nova lei fixando nova base de cálculo“ (fl. 6, e-doc. 10). 



    Sustenta que “as garantias da Lei 7.394/85, fruto do exercício da competência da União para legislar sobre as condições do exercício das profissões, devem ser aplicadas a todos os profissionais Técnicos em Radiologia do Brasil, independentemente a espécie de vínculo jurídico de trabalho, seja empregatício ou estatutário” (fl. 6, e-doc. 10).



    Argumenta que, “quanto à autonomia do Estado recorrido para disciplinar o regime único de seus servidores garantido pelo art. 39 da Constituição Federal, a melhor exegese é a de que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos deve obedecer ao princípio da legalidade, isto é, deve ser feito mediante lei. Porém, isto não concede ao Estado o poder legislativo pleno para determinar a remuneração dos seus servidores indiscriminadamente, haja vista necessitar, para exercer sua competência legislativa nesse sentido, obedecer diversos direitos sociais previstos na Carta Magna, bem como a repartição de competências constitucionais” (fl. 7, e-doc. 10).



    Pede “o provimento do recurso, para reformar o acórdão do tribunal a quo apenas no que tange ao piso salarial da categoria determinado na ADPF 151/DF, com atualização pelo IPCA ou, subsidiariamente, respeitando-se o salário mínimo atual com o acréscimo de 40% do adicional de risco de vida e insalubridade” (fl. 8, e-doc. 10).



Recurso extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba



    3. No recurso extraordinário, o Estado da Paraíba assevera ter o Tribunal Regional Federal da Quinta Região contrariado o inc. XXII do art. 7º, os arts. 18 e 25 e o caput e § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    Assevera que “o acórdão recorrido determina a aplicação, quanto à jornada e às férias, aos servidores estaduais do disposto em leis federais, mais especificamente a Lei Federal 7.394/85. Contudo tal aplicação é inadmissível, visto que o Judiciário estaria adentrando no exercício da atividade legislativa” (fl. 12, e-doc. 12).



    Ressalta que “a parte recorrida é constituída por Conselho Profissional de Técnicos em Radiologia, atuando em juízo como substituo processual de servidores públicos estatutários , que devem ser regidos, portanto, pela legislação funcional correlata, qual seja, a Lei Estadual nº 7.376/03 (PCCR da Saúde) e a Lei Complementar Estadual 58/2003 (Estatuto Geral dos Servidores Civis), e não, conforme requer o Conselho Profissional recorrido, pelas normas da Lei Federal 7.394/85 (Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia), cujos dispositivos regem apenas os trabalhadores privados e os servidores públicos celetistas“ (fl. 13, e-doc. 12).



    Afirma que “aplicar as normas celetistas a servidores estatutários implicaria a criação de um Regime Jurídico Híbrido, composto por dispositivos Estatutário e Celetista, e, além disso, resultante de uma invasão na esfera de competência do Poder Legislativo e da Autonomia Estadual para legislar sobre seus servidores“ (fl. 13, e-doc. 12).



    Defende a inaplicabilidade “do recurso de analogia no caso em apreço, ante à existência de instrumentos normativos estaduais reguladores do piso salarial nacional, adicional de insalubridade e jornada semanal, devido à diversidade e incompatibilidade do Regime Jurídico Estatutário frente ao Celetista” ( fl. 13, e-doc. 12).



    Sustenta que “o acórdão recorrido não laborou com acerto ao permitir a aplicação da Lei Federal 7.394/85 à relação funcional dos técnicos em radiologia estatutários com o Estado da Paraíba, no tocante à jornada semanal máxima e às férias, quando existe norma legal estadual prevendo este regime jurídico em específico” (fl. 14, e-doc. 12).



    Sustenta que “o acórdão precisa ser reformado para afastar a aplicação de Lei Federal e considerar válida norma estadual que regulamenta vencimentos, gratificação/adicional de insalubridade, jornada, férias etc, em homenagem à autonomia do Estado” (fl. 16, e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário adesivo, tempestivamente manejado, para que seja reformado o Acórdão recorrido e denegada a segurança/julgado improcedente na integralidade o pedido na espécie“ (fl. 18, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



Recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Décima Sexta Região



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Cumpre anotar que na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a ilegitimidade do art. 16 da Lei n. 7.394/1985, por não recepção, porque se estabelecia o piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, vedado pela Constituição da República de 1988:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 11.4.2019).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, discute-se a não recepção de norma federal pela qual o piso salarial de categoria profissional foi indexado em múltiplos do salário mínimo, e não a competência legislativa para fixação daquele piso. 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que os Estados não estão vinculados à Lei Federal n. 7.394/1985 quanto ao piso salarial dos técnicos em radiologia, em razão da autonomia político-administrativa dos entes federados:



    “É certo que o exercício da profissão de radiologia se deu através da Lei nº 7.394/85, a qual, em seu art. 16, vinculou o piso salarial dos ditos profissionais ao salário mínimo. Neste particular, importa registrar que o STF, ao julgar a ADPF nº 151, embora tenha reconhecido a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, determinou que os critérios fixados pela lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo, e que a base de cálculo ficaria congelada no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado daquela decisão, a fim de desindexar o salário-mínimo. 



    Ocorre que os Estados não estão vinculados à Lei Federal 7.394/85 no que diz respeito ao piso salarial dos Técnicos em Radiologia, diante da autonomia conferida Constituição Federal aos entes federais, sendo estes livres para dispor sobre a remuneração de seus servidores ocupantes de cargos públicos. 



    Note-se que o art. 39 da Constituição Federal estabelece a competência dos entes federais para instituírem regime jurídico único, bem como os planos de carreira dos seus servidores, excluindo, no § 3º, do art. 39, a obrigatoriedade de observância do piso salarial previsto no art. 7º, inciso V, para os servidores ocupantes de cargo público.



      Ademais, a Segunda Turma do TRF 5ª Região, ao analisar caso semelhante, já adotou o entendimento de que ‘não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo de Técnico de Radiologia, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária’. (PJE 0801587-19.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019)“ (fls. 2-3, e-doc. 8).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 668, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal assentou ser pacífico na jurisprudência deste Supremo Tribunal o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Esta a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (Plenário, DJe 28.3.2014).



     Confiram-se também os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte o ‘não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais’, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.329.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.419-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021).



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido” (ARE n. 1.209.895-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



Recurso extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Quanto à redução da jornada de trabalho semanal e às férias anuais dos profissionais de radiologia, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “A jurisprudência desta Segunda Turma também se orienta no sentido de que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, afigurando-se correta a determinação para que se proceda à adequação ao disposto na Lei Federal 7.394/1985, no tocante à jornada de trabalho semanal, com a redução de 40 horas para 24 horas semanais. (...)



    No que concerne ao gozo de 20 dias consecutivos de férias aos profissionais de radiologia por semestre de jornada, em cada período semestral para os técnicos em radiologia estatutários observe-se que se trata de norma de saúde, higiene e segurança, aplicável também a servidores públicos, conforme disposto no § 3º, do art. 39, c/c art. 7º, XXII, da Constituição. 



    Por essa razão, ainda nas hipótese em que não há lei estadual regulamentando a matéria, aplicam-se as disposições do art. 79, da Lei Federal nº 8112/90, a qual prevê que o servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. 



    No caso, a matéria já está regulamentada no âmbito estadual. Assim, devem ser aplicadas as disposições do art. 80 da Lei Complementar Estadual 58/2003 (Estatuto Geral dos Servidores Civis do Estado da Paraíba), que prevê expressamente que ‘As férias anuais do servidor que opera, direta e permanentemente, com aparelhos de Raios X ou substâncias radioativas, serão de quarenta dias, gozadas 20 (vinte) dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, proibido o parcelamento e acumulação’” (fls. 3-4, e-doc. 8). 



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual n. 58/2003 e Lei Estadual n. 7.376/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FÉRIAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. ESTATUTO DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.934-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.11.2014).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRICO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.354.468-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.208.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 323/2006, DECRETO 92.790/1986 E LEI N. 7.394/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 663.269-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. TÉRÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE BASE PARA O CÁLCULO. UM MÊS DE REMUNERAÇÃO OU OS DOIS PERÍODOS DE VINTE DIAS SOMADOS DAS FÉRIAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca sobre o período de base para o cálculo de terço de férias devido a servidor público técnico em radiologia, se o período correspondente a um mês de remuneração ou os dois períodos de vinte dias das respectivas férias, é de índole infraconstitucional – ofensa indireta ou reflexa ao Texto Constitucional. Precedente. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (RE n. 1.271.001-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Técnico em radiologia. Férias. Terço constitucional. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa ao pagamento do período de férias devido aos técnicos em radiologia tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatíci